Tribunal: TJBA
Processo: 8008786-02.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008786-02.2023.8.05.0154

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: NORTE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - EPP

Advogado(s): MARCO ANTONIO FERNANDES, DIOGO GAIO ZAVARIZE, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: JANIO DA SILVA BISPO

Advogado(s):LUCIANA DOS SANTOS CONTREIRAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Lote urbano, que julgou procedentes os pedidos do autor para declarar abusiva a capitalização mensal dos juros
, limitar os juros moratórios a 12% ao ano e determinar o recálculo do saldo devedor com exclusão do valor de entrada já pago. 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a capitalização mensal de juros no contrato firmado entre construtora e adquirente; (
ii
) estabelecer a legalidade da adoção do IPCA como índice de correção anual das parcelas; (
iii
) determinar se os juros moratórios estipulados no contrato extrapolam os limites legais. 3. O contrato firmado entre as partes não está submetido às normas do Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual não se admite a capitalização mensal de juros, conforme previsto no art. 5º da MP 2.170-36/2001 e na jurisprudência do STJ, sendo permitida apenas a capitalização anual com base nos
arts
. 406 e 591 do Código Civil. 4. A taxa de juros remuneratórios de 1% ao mês pactuada no contrato encontra-se dentro dos limites legais e não configura abusividade, pois remunera o capital sem causar desequilíbrio contratual. 5. A adoção do índice IPCA como fator de correção monetária anual é válida, conforme previsão contratual expressa e autorização do art. 46 da Lei 10.931/2004, além de representar índice que reflete amplamente a inflação. 6. Os juros moratórios estipulados em 0,1% ao dia (equivalente a 3% ao mês ou 36% ao ano) ultrapassam os limites legais estabelecidos no art. 406 do Código Civil, devendo ser reduzidos para 1% ao mês. 7.
Reconhecida a sucumbência recíproca, aplica-se o disposto no art. 86 do CPC/2015, devendo as partes arcar proporcionalmente com os encargos sucumbenciais na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor, suspensa a exigibilidade em relação a este, em razão da gratuidade da justiça. 8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8008786-02.2023.8.05.0154
, sendo Apelante
NORTE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA

e Apelado

JANIO DA SILVA BISPO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07